Tribunal: TJMT
Processo: 1008938-81.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008938-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), BRUNO ERYKLIS DOS SANTOS - CPF: 048.469.431-60 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON PERONDI LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), WCARISTON WAGNER CATARINO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE: BRUNO ERYKLIS DOS SANTOS

IMPETRANTE: HELIO BRUNO CALDEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CITAÇÃO EDITALÍCIA - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - NECESSIDADE – COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO -

AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
- ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Não subsistindo o motivo que ensejou o decreto de prisão, uma vez que já se tem ciência do local em que o paciente pode ser encontrado, pois apresentou comprovação de endereço fixo, e a permanência da segregação caracteriza constrangimento ilegal, sanável através do
writ
.

R E L A T Ó R I O

PACIENTE: BRUNO ERYKLIS DOS SANTOS

IMPETRANTE: HELIO BRUNO CALDEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Hélio Bruno Caldeira em benefício de
BRUNO ERYKLIS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, por fatos ocorridos em 9.1.2014.

Menciona que o paciente não foi localizado para ser citado, sendo decretada a sua prisão preventiva, para aplicação da lei penal.

Assim, em 20.3.2023 o paciente foi recolhido à prisão em decorrência do cumprimento do mandado de prisão, sendo, posteriormente, indeferida a revogação da prisão preventiva, mesmo estando encerrada a instrução processual.

Assim, postula, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a aplicação de cautelares menos onerosas.

Seguiu-se apreciação da liminar,
sendo deferida parcialmente
, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, impondo-lhe a obrigação de manter atualizado o seu endereço e comparecimento aos atos processo, id. 167563681.

As informações de praxe foram prestadas, id. 168712171, esclarecendo que
“(...) foi dado o devido cumprimento a decisão proferida, no que tange à expedição do alvará de soltura”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade, tendo em vista que o Magistrado de origem já expediu o alvará de soltura em razão da decisão liminar deste Relator, ID. 171598666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PACIENTE: BRUNO ERYKLIS DOS SANTOS

IMPETRANTE: HELIO BRUNO CALDEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois ausentes os requisitos da prisão cautelar.

Primeiramente, registro que
ao contrário do parecer
, o
habeas corpus
não se encontra prejudicado, uma vez que o paciente foi posto em liberdade tão somente por força do deferimento do pedido liminar
deste Relator, que precisa ser ratificada ou não pelo órgão colegiado.

Por outro lado, sobressai dos autos que o paciente fora denunciado pela prática, em tese, do crime de previsto no 121, §2º, Incisos I e IV do Código Penal, e teve a prisão decretada com base, tão somente, no requisito da garantia para assegurar a aplicação da lei penal.

Após a instrução, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, requereu a PRONÚNCIA do paciente e do corréu

WELINTON PERONDI LOPES pela prática do crime descrito no art. 121, §2°, inciso IV; c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal,

homicídio tentado
, por entender que
“a eventual morte da vítima em decorrência de infecção estaria na esfera de previsibilidade dos agentes, tem-se que a septicemia, elencada como a causa do óbito no Laudo Pericial de Necrópsia n° 1.9067.1.2014.57532-01 (ID 68912987 - págs. 48/54), foi causada exclusivamente pelo comportamento posterior da vítima, que se omitiu dos cuidados necessários (tendo inclusive fugido do hospital no momento em que era necessária uma cirurgia).”

Atualmente os autos aguardam as alegações finais pela defesa, para então proferir sentença de pronúncia.

No tocante aos requisitos da prisão preventiva,
o pedido de liminar foi deferido, pelas seguintes razões:

“Analisando detidamente os autos percebe-se que, de fato, não há indícios de fuga do paciente, mas sim de não localização para citação, especialmente
porque a defesa apresentou comprovação de endereço fixo [
Rua Alagoas, nº 255, Bairro São Lourenço, Campo Verde-MT
] – id 165549164.

O Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que “
a simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido
” (AgRg no RHC n. 167.214/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022).

Neste contexto, compreendo que não subsistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, pois a liberdade do paciente não oferece qualquer risco à aplicação da lei penal.

Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for viável medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Por tais razões,
defiro
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Bruno Eryklis dos Santos
pelas seguintes medidas cautelares:
a) comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) comparecimento aos atos do processo.
“.

Nessas circunstâncias, é evidente que n
ão subsisti o motivo que ensejou o decreto de prisão, uma vez que já se tem ciência do local em que o paciente pode ser encontrado, pois apresentou comprovação de endereço fixo, sendo que a permanência da segregação caracteriza constrangimento ilegal.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e

substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Bruno Eryklis dos Santos pelas seguintes medidas cautelares:
a) comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) comparecimento aos atos do processo.
“

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023